Tribunal: TJMT
Processo: 1003178-32.2020.8.11.0009
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003178-32.2020.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[STEFANI FURLAN XAVIER - CPF: 038.467.011-30 (RECORRENTE), ELAINE ALVES MARCAL - CPF: 029.626.601-93 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE VOO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO 556/2020 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.

Trata-se de ação indenizatória em que
a
Recorrente
STEFANI FURLAN XAVIER

postula reparação por danos morais, em razão do cancelamento do voo de trecho (Navegantes/SC
-
Cuiabá/MT), sem prévia notificação por parte da empresa Recorrida
AZUL LINHAS
AEREAS
BRASILEIRAS S.A., culminando no atraso de mais de 14 (quatorze) horas para chegada ao seu destino final.

2
.
Restou incontroverso nos autos que o cancelamento do voo doméstico adquirido pelo consumidor em
23/11/2020
, ocorreu em razão dos efeitos da pandemia do COVID-19, que ensejou alterações significativas na malha aérea, com a redução de trechos autorizados.

3
. É cediço que aludidas circunstâncias não estavam sob o controle das companhias aéreas, tendo em vista que as determinações para restrição das permissões de viagens partiram de órgãos e entidades superiores. Entrementes, a configuração do fortuito externo não exime a empresa Recorrida de adotar as medidas necessárias a fim de reduzir os prejuízos enfrentados pelos seus usuários.

4
. Denota-se dos autos que
não há provas no sentido d
e
que
a companhia aérea realizou a notificação prévia do consumidor acerca do cancelamento
do voo
,
tanto do primeiro quanto do segundo voo,
o que contraria as disposições insertas acerca dos prazos estabelecidos
na Resolução n
.
o 556/2020 da ANAC
(editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19)
e no Termo de Ajustamento de Conduta
- TAC
firmado com o Ministério Público
1
, associação de defesa dos consumidores e as companhias aéreas, dentre elas a
Recorrida
.

5
. Nos aludidos regulamentos há previsão expressa de que as alterações nos voos devem ser notificadas aos consumidores com antecedência mínima de 24 (vinte e
quatro) horas (artigo 2.o da Resolução e item 05 do TAC), no entanto, a companhia aérea não apresentou nenhuma prova neste sentido, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

6
.
Evidente falha na prestação de serviço da Recorrida no que se refere à inobservância do prazo mínimo de antecedência para notificação dos consumidores acerca do cancelamento do voo do trecho de volta
.

7.
O dever de notificação prévia acerca das alterações nos voos tem a finalidade de justamente impedir que os passageiros se desloquem até o local do embarque sem necessidade, protegendo-os da exposição desnecessária ao vírus.

8
. Danos morais que, no caso em tela, independem da prova do prejuízo, porquanto, experimentados, são considerados
in
re

ipsa
em razão de trazerem consigo o estigma da lesão.

9
. Na fixação do montante da condenação a título por danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

1
0
.
Quantum
indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

1
1
. Sentença reformada.

1
2
. Recurso conhecido e
p
rovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente
STEFANI FURLAN XAVIER
postula reparação por danos morais, em razão do cancelamento do voo de trecho (Navegantes/SC - Cuiabá/MT), sem prévia notificação por parte da empresa Recorrida
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
., culminando no atraso de mais de 14 (quatorze) horas para chegada ao seu destino final
.

Contestado o feito, foi proferida sentença
de improcedência.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
STEFANI FURLAN XAVIER
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a empresa Recorrida
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

seja condenada
ao pagamento de indenização por danos morais
.

Não aportaram nos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023